Tribunal: STF
Processo: Rcl 43736
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por João Roberto Malagoni Guedes de Oliveira em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1069551-27.2019.8.26.0053, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 4.420/SP.
    O reclamante narra que 
    “ingressou na Serventia Extrajudicial Não Oficializada do Estado de São Paulo, na década de 60[; e que se encontra] aposentado por tempo de contribuição desde 29 de setembro de 1998, portanto há mais de 20 anos, com fundamento no art. 17, parágrafo único da Lei 10.393/70 e art. 126, inc. I da Constituição Estadual.”
    Sustenta que não incide reajuste sobre seus proventos “[d]esde março de 2008”, tendo a situação “[se] agravado com a edição da Lei estadual 14.016, de 2010.”
    Alega que ajuizou o Processo nº 1069551-27.2019.8.26.0053 com o objetivo de compelir o poder público a dar cumprimento ao julgado na ADI nº 4.420/SP, uma vez que, mesmo após pronunciamento do STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade, “os valores dos proventos do reclamante continuaram a ser, mês a mês, reduzidos”.
    João Roberto Malagoni Guedes de Oliveira defende que não se aplica a Lei estadual nº 14.016 a quem, “na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão [da aposentadoria]”.
    Requer que seja concedida medida cautelar “[apara ordenar] que o Reclamante, imediatamente, volte a receber seus proventos de aposentadoria conforme ato de aposentação e de acordo com as regras da Lei estadual 10.393/70, aplicáveis ao reclamante pelo quanto decido na ADI 4420/SP.” 
    No mérito, requer que seja julgada procedente a presente ação, cassando-se a decisão reclamada e, complementarmente, determinando-se “[a restauração] dos valores suprimidos de seus vencimentos, o reajustamento dos proventos” e a condenação do Estado de São Paulo e do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo (IPESP) “na obrigação de restituir ao Autor os valores dos proventos de Aposentadoria pagos a menor no período de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação ordinária.”
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os autos, tem-se que João Roberto Malagoni Guedes de Oliveira ajuizou o Processo nº 1069551-27.2019.8.26.0053 com o objetivo de ter reconhecido o direito de manter o reajuste dos proventos e a alíquota de contribuição previdenciária calculados de acordo com a Lei estadual nº 10.393/1970.
    A pretensão foi rejeitada no âmbito do TJSP, que deu provimento à apelação do IPESP e ao reexame necessário em acórdão assim ementado:
    “Previdenciário Aposentadoria de escrevente de Serventia Extrajudicial Inconstitucionalidade do reajuste do benefício com base no salário mínimo - Inteligência do art. 7º, IV, da CRFB e da Súmula Vinculante nº 04 Superveniência da Lei Estadual nº 14.016/10 - Dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício que não foram objeto de discussão pelo STF no julgamento da ADI nº 4420 - Ausência de direito adquirido a regime jurídico, com relação tanto à forma de reajuste quanto à alíquota da contribuição previdenciária devida - Recurso e reexame necessário providos.” (eDoc. 10).
    João Roberto Malagoni Guedes de Oliveira defende que o TJSP, ao ratificar a incidência da Lei estadual nº 14.016/2010, violou a autoridade do STF e a eficácia de decisão com efeito vinculante erga omnes assim ementada:
    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 
    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.
    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal.” (ADI nº 4420/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/2017, grifo nosso).
    A reclamação não merece prosperar.
    O afastamento da incidência da Lei estadual nº 14.016/2010 aos filiados à Carteira das Serventias não Oficializadas do Estado de São Paulo que já se encontravam no gozo do benefício ou que já tivessem cumprido os requisitos necessários à concessão fundamentou-se no reconhecimento do direito adquirido a uma “situação previdenciária singular, criada e fomentada pelo próprio Poder Público” por meio da Lei estadual nº 10.393/70, de modo a imputar responsabilidade ao Estado de São Paulo pelo regime previdenciário de delegatários e seus empregados.
    Outrossim, o art. 5º, VIII e o art. 45 da Lei estadual nº 14.016/2010 – que disciplinam a matéria controvertida no Processo nº 1069551-27.2019.8.26.0053 – não foram objeto de impugnação específica na ADI nº 4.420/SP; como também não foi objeto de análise nessa Suprema Corte a constitucionalidade de eventual norma da Lei estadual nº 10.393/70 que vinculasse o reajuste de algum benefício ao valor do salário mínimo.
    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    Cumpre ainda destacar que a aspiração de João Roberto Malagoni Guedes de Oliveira vai de encontro à jurisprudência da Suprema Carte, da qual destaco:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (Súmula Vinculante nº 4)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REAJUSTE DE VENCIMENTOS OU PROVENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 785.257/SE-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014).
    “Vencimentos: reajuste: direito adquirido: inexistência. Segundo a jurisprudência do STF - que reduz a questão à inexistência de direito adquirido a regime jurídico -, as leis - ainda quando posteriores à norma constitucional de sua irredutibilidade - que modificam sistemática de reajuste de vencimentos ou proventos são aplicáveis desde o início de sua vigência. Ressalva do entendimento do relator, expresso no julgamento do MS 21.216 (Gallotti, RTJ 134/1.112). [...]” (RE nº 226.831/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, DJ de 18/12/1998).
    “1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento [...]” (ADI nº 3.105/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ ac. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJ de 18/2/2015).
    Conforme destacou o Ministro Roberto Barroso, cujo entendimento orientou a confecção do acórdão na ADI nº 4.420/SP, “não [é] inconstitucional [...] a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico”.
    Nesse sentido, vide: Rcl nº 43.434/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020 e Rcl nº 43.321/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/11/2020.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente